Tribunal: TJES
Processo: 5018948-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018948-66.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TEREZINHA DO CARMO MOREIRA
AGRAVADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Terezinha do Carmo Moreira contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de tutela provisória, na qual busca a suspensão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário, a título de contribuição à APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender descontos mensais realizados em benefício previdenciário, sob alegação de inexistência de vínculo contratual com a associação agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência, nos termos do item caput do art. 300 da Lei 13.105/2015, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não se presumem.

Inexistem nos autos elementos robustos que comprovem, de plano, a ausência de vínculo contratual entre a parte agravante e a associação agravada, tais como boletim de ocorrência, declaração formal de negativa de contratação ou extrato detalhado da margem consignável.

A alegação isolada da parte, desacompanhada de prova documental inequívoca, é insuficiente para afastar a presunção de legalidade do desconto promovido por associação regularmente constituída.

A existência de outras demandas ajuizadas pela agravante com a mesma causa de pedir reforça a necessidade de produção de prova em juízo, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência em sede de cognição sumária.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reafirmam o entendimento de que a ausência de prova inequívoca da verossimilhança do direito impede a concessão de tutela provisória, especialmente em hipóteses que demandam apuração fática mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige prova documental inequívoca da verossimilhança das alegações, não sendo suficientes meras declarações unilaterais.

A ausência de elementos probatórios que infirmem a legalidade dos descontos impede o deferimento da medida antecipatória.

A controvérsia sobre a existência de vínculo contratual exige dilação probatória, o que afasta a possibilidade de concessão da tutela em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: item caput do art. 300 da Lei 13.105/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5000123-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 18.10.2023; STJ, REsp 1.117.247/SC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória, formulado nos autos de ação declaratória, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

O douto juízo

a quo
entendeu que a medida antecipatória postulada se confunde com o próprio mérito da demanda e que, à luz dos documentos apresentados, inexiste nos autos prova inequívoca da verossimilhança das alegações, tampouco urgência concreta apta a justificar a medida inaudita altera parte.

Por outro lado, a agravante sustenta que os descontos mensais, no valor de R$ 32,47, vêm sendo indevidamente realizados em benefício previdenciário, sem que tenha contratado qualquer serviço com a associação agravada.

Argumenta que o valor, embora aparentemente modesto, compromete parcela relevante da subsistência, razão pela qual requer a imediata suspensão da cobrança, independentemente de dilação probatória.

Sem embargo, não assiste razão à recorrente.

O artigo 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tais requisitos não se presumem, tampouco podem ser supridos por alegações genéricas.

Ao contrário, demandam demonstração concreta, por meio de prova pré-constituída que revele, de plano, a ilegalidade ou abusividade da conduta impugnada.

No caso, os documentos que instruem o agravo de instrumento não evidenciam a inexistência da contratação alegada.

Inexiste boletim de ocorrência, declaração formal de negativa de vínculo, extrato detalhado da margem consignável ou qualquer outro elemento robusto que, em sede de cognição sumária, autorize o reconhecimento da prática ilícita apontada.

Limita-se a recorrente, então, a afirmar que desconhece o débito, sem apresentar prova idônea que infirme a presunção de legalidade do desconto realizado por entidade regularmente constituída.

Ademais, conforme ressaltado na decisão agravada,
há registro de outras demandas ajuizadas pela agravante com a mesma causa de pedir, o que reforça a necessidade de produção de prova em juízo para elucidação
dos fatos
.

A existência de controvérsia sobre o vínculo contratual exige dilação probatória e impede o acolhimento da pretensão liminar, notadamente quando o provimento requerido se confunde com o pedido principal da demanda.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a tutela de urgência não pode ser deferida quando ausente prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado, sobretudo em hipóteses que demandam apuração fática mais aprofundada.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é imprescindível a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente nos autos prova pré-constituída que comprove a inexistência de vínculo contratual, mostra-se inadequado o deferimento da medida, por exigir análise aprofundada de fatos e provas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5000123-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, julgado em 18/10/2023)

O Superior Tribunal de Justiça também tem reiteradamente decidido que não se concede tutela de urgência quando ausente prova documental robusta da verossimilhança do direito alegado, notadamente em ações que discutem descontos em benefício previdenciário com fundamento em suposta ausência de autorização contratual (Recurso Especial nº 1.117.247/SC).

Por conseguinte, a alegação isolada da parte, desacompanhada de qualquer elemento externo de confirmação, não basta para infirmar, de plano, a legalidade do desconto, especialmente quando envolvem associações formalmente registradas e conveniadas ao INSS.

Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão plenário virtual: 19-26/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.